Tribunal: STF
Processo: ARE 1599922
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 444, fl. 8):

“AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ZONA COSTERIA. PRAIA. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. LIVRE ACESSO. DANO AMBIENTAL. COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. PROPTER REM.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 454), foram rejeitados (Doc. 468).
No Recurso Extraordinário (Doc. 479), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, SÉRGIO ROBERTO WALDRICH aponta violação ao art. 225, §§ 3º e 4 º, da CF/88.
Para tanto, aduz que “a norma constitucional não permite impor aos recorrentes proporcionar um caminho mais cômodo ou mesmo mais seguro o acesso da população à praia. Essa obrigação é do poder público e não do particular. Não se pode impor ao particular que suporte o uso de seu imóvel privado, e das melhorias nele inseridas em regular exercício do direito de propriedade, como passagem pública por conta do descumprimento de um dever que é do poder público. A função social da propriedade não vai ao ponto de permitir limitação drástica à propriedade privada sob o argumento de que assim atender-se-ia “de melhor modo” o uso público da praia” (Doc. 479, fl. 7).
Sustenta que “o desconforto ou insegurança da trilha pública atual portanto não são certos como o Ministério Público procurou fazer crer. Tanto é assim que desde a exordial tornou-se incontroverso que a praia do Estaleiro é muito frequentada. Não há nenhum registro de acidente ou problemas no uso da servidão, que como bem reconhece o acórdão já se estende por mais de duas décadas. Seja como for, como se disse, esses alegados empecilhos não são de responsabilidade do recorrente e da corré, eis que eles não podem ser culpados pelo estado de um caminho público, nem compelidos a manter e a responder pela segurança de um caminho que deve ser oferecido pelo poder público” (Doc. 479, fls. 7-8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 494), o juízo local inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 509).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, o Tribunal de origem decidiu, com base nas provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto decidiu que (Doc. 444, fl. 4):

“O imóvel objeto da ação se situa dentro da zona costeira, devendo subordinar-se, portanto, ao que dispõe o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro instituído pela Lei nº 7.661/1988. 
(...)
O Juízo a quo, com base em prova pericial (evento 175, LAUDO1) e testemunhal (evento 247, TERMOAUD1), concluiu que o caso dos autos retrata o fechamento de passagem historicamente utilizada pela comunidade tradicional de pescadores, sendo atualmente usado de modo particular pelos réus, limitando o acesso à população em geral, porquanto constatado que a trilha atualmente utilizada apresenta riscos à segurança e dificuldades a pessoas com mobilidade reduzida, além de estar em Área de Preservação Permanente, o que resulta em danos ao meio ambiente.
(...)
Consoante se extrai da decisão recorrida, os elementos probatórios dos autos revelaram que há a utilização do local de uso comum do povo com exclusividade pelos réus, os quais fecharam o acesso tradicional à praia.
(...) 
De acordo com expert, o acesso tradicional mencionado nos autos e no relatório antropológico constante no Plano de Manejo da APA Ponta do Araçá passava por dentro do imóvel, em parte do que atualmente é utilizado como passagem interna do empreendimento, e permanece fechado por um portão (imagem 7, anexo OUT 2), sendo constituído por uma rampa de concreto até a porção plana do terreno em frente à praia. Colho, ainda, do parecer ministerial no sentido de que o caminho remanescente, único acesso disponível à população, não apenas limita consideravelmente o livre acesso à praia, por tratarse de trilha de difícil acesso, como coloca em risco todos aqueles que o utilizam, verbis:
 (...)
Desse modo, os danos ambientais estão plenamente demonstrados com base na prova técnica e testemunhal produzida, a qual concluiu pela ocorrência efetiva degradação do meio ambiente provocada pela a alteração realizada pelos requeridos e pela antiga proprietária no acesso tradicionalmente utilizado pela população. 
Assim, não há reparos a serem realizados na sentença, a qual condenou os réus a providenciarem, às suas custas, local de passagem em seu imóvel que possibilite acesso à praia com largura adequada para os pedestres, apresentando projeto a ser supervisionado pelo Ministério Público Federal, bem como a à reparação da área degradada, em decorrência da utilização indevida da Área de Preservação Permanente causada pelo fechamento do acesso principal à praia do Estaleiro, devendo os réus elaborar um Plano de Recuperação da Área Degradada - PRAD.

Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 
Nesse sentido: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. LEI ESTADUAL 20.922/2013. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS “A”, “C” E “D” DO ART. 102 DA CF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 225, § 1º E § 3º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO CABIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS “C” E “D”. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei 20.922/2013) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Para divergir da conclusão adotada pela instância a quo, quanto à caracterização de ocupação antrópica consolidada, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1115030 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)

“Ementa: Direito ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Demolição de edificação localizada em praia. Recuperação de dano ambiental. Ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1537974 AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente